Tribunal: TJDFT
Processo: 0706216-37.2023.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706216-37.2023.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIMUNDO ALVINO FORTUNATO EMBARGADO: FEDERACAO DE BANDEIRANTES DO BRASIL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Raimundo Alvino Fortunato (ID no 71106901) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 70659775). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 25 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO